Tribunal: TJDFT
Processo: 0715145-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
A CEF informa, por meio do documento ID no 14735307, que o agravado não têm mais vínculo empregatício com a instituição, portanto não foi possível sua intimação no endereço indicado. Considerando que a intimação pessoal da parte agravada é de rigor quando não possuir procurador constituído nos autos (art. 1.019, II, CPC), intime-se a agravante para, no prazo de 05 dias, indicar o endereço correto do recorrido.